Tribunal: TJDFT
Processo: 0731948-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PELA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VORICONAZOL. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC. No caso em análise, vislumbra-se que as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Preliminar rejeitada.
2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise da possibilidade de substituição da internação hospitalar pela internação domiciliar (home care) com a continuidade de fornecimento do medicamento Voriconazol a autora, na forma e pelo período previsto na indicação médica.
3. Em relação aos requisitos para a sua concessão, a Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.378.707/RJ (julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015), decidiu, por unanimidade, que “nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital”.
4. No caso concreto, o serviço de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto. O relatório médico indica claramente que a autora estava internada apenas em razão da necessidade de uso do medicamento Voriconazol, onde não sendo possível o fornecimento do referido fármaco a requerente não receberia alta médica, porquanto a interrupção do tratamento com o referido medicamento poderia causar agravamento da doença e sequelas respiratórias. Cumpre destacar, ademais, que o serviço de home care quando necessário, como no caso, mostra-se, a rigor, menos oneroso para o plano de saúde do que manter o paciente hospitalizado.
5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).
6. A interpretação conferida pelo STJ em relação ao art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 é de que, no tocante à assistência farmacêutica domiciliar, devem ser cobertos pelos planos de saúde a medicação assistida, ou seja, a oriunda do home care, visto que seria igualmente fornecida em ambiente hospitalar, além dos fármacos incluídos pela própria Autoridade Reguladora no rol mínimo assistencial para o fim doméstico.
7. No caso, extrai-se dos autos que o medicamento prescrito, Voriconazol, tem por finalidade substituir o tratamento hospitalar, estando relacionado também à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Portanto, não trazendo a operadora prova de que o atendimento à prescrição médica afetaria o equilíbrio contratual ou outro motivo idôneo que a impedisse de substituir a internação hospitalar pela internação domiciliar (home care) com a continuidade de fornecimento do fármaco em questão à autora, a sentença não merece reforma.
8. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios merece reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
9. No presente caso, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser fixada sobre o valor da condenação (obrigação de fazer economicamente auferível), e não sobre o valor da causa, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 198.124/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 11/05/2022).
10. Negou-se provimento ao apelo.